Tribunal: TJDFT
Processo: 0713670-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713670-29.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: FELIPE MATEUS CAETANO DOS ANJOS REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de simples petição dirigida ao Tribunal de Justiça e escrita de próprio punho por FELIPE MATEUS CAETANO DOS ANJOS, em execução penal, no qual requer o reconhecimento de remição da pena pela aprovação no ENEM, além de comutação/indulto das penas relativas aos Decretos no 8.940/2016 e 9.246/2017 (fls. 3/8). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 20). Esse órgão, por sua vez, asseverou que (fls. 24/25): “O requerente cumpre pena de 18 anos e 9 meses de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data cumpriu 5 anos, 10 meses e 20 dias de pena. Em petição de próprio punho ID 34908045 pugna que seja analisado indulto/comutação da pena objeto das execuções 0021413-96.2016.8.07.0015 e 0010257-43.2018.8.07.0015, bem como a remição pela aprovação no ENEM/2018. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0010257-43.2018.8.07.0015), verifica-se que o pedido de remição pela aprovação no ENEM/2018 foi devidamente formulado (mov. 287.1), estando pendente de decisão. Já o pedido de comutação/indulto não foi objeto de decisão na origem, razão pela qual a sua apreciação neste momento processual implicaria em supressão de instância. No mais, a execução da pena vem sendo devidamente acompanhada em primeira instância, sendo que os pedidos de comutação/indulto formulados serão remetidos ao Núcleo da Defensoria Pública atuante junto à VEP/DF para análise. Por todo o exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente pedido”. Desse modo, como os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito, e, esse órgão informou que não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre os pedidos, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: O pedido formulado não foi previamente analisado pela instância inferior, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria a indevida supressão de instância. (Acórdão 1231549, 07241342020198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao feito, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 27 de maio de 2022 15:21:41. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora